Tribunal: CARF
Processo: 10805.903285/2021-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903285/2021-63
ACÓRDÃO
1102-001.958 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV FACILITIES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO POR MEIOS ALTERNATIVOS.
SÚMULA CARF No 143.
É admissível a comprovação do IRRF por meios diversos do comprovante
emitido pela fonte pagadora, conforme dispõe a Súmula CARF no 143.
Apresentado acervo probatório consistente, deve-se buscar a verdade
material. Determina-se o retorno a unidade de origem para emissão de
despacho complementar que considere as provas apresentadas pela
Recorrente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que a autoridade fiscal, a par da documentação probatória reunida no processo, manifeste-
se, mediante prolação de despacho decisório complementar, sobre o direito creditório reclamado,
retomando-se, a partir de então, o processo administrativo fiscal, tudo nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1102-001.956, de 27 de março de 2026, prolatado no julgamento do
processo 10805.900765/2021-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

Fl. 15777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.958 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903285/2021-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o(s) Pedido(s) de
Compensação(ões) apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
É imprescindível que o meio de prova tenha o lastro em informações de terceiros,
como os comprovantes de rendimentos, ou, na falta destes, de documentação
bancária lastreada na escrita fiscal que demonstre que o contribuinte recebeu os
valores, contabilizando-os corretamente, receitas e os tributos a recuperar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cuja realização revela ser
prescindível para o deslinde do contencioso.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
Diante de todo exposto, requer seja o presente recurso recebido e julgado
TOTALMENTE PROVIDO para:
i) declarar que a Recorrente comprovou cabalmente as retenções (extratos
bancários com o líquido recebido – Súmula 143, do CARF), bem como que as
receitas que deram origem as retenções foram incluídas no cômputo da
contribuição a pagar no 2o trimestre de 2017 (Súmula 80, do CARF), razão pela
qual a compensação aqui debatida deve ser homologada na integralidade.
Fl. 15778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.958 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903285/2021-63
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Mérito
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de créditos
tributários pode ser autorizada por lei, desde que respeitadas as condições e
garantias nela estipuladas ou atribuídas à autoridade administrativa. Dentre os
requisitos para o exercício desse direito pelo contribuinte, destacam-se a certeza
e a liquidez do crédito alegado.
Nesse sentido, a Súmula no 80 do CARF, embora trate de IRPJ, mas perfeitamente
aplicável no caso da CSLL, possibilita a dedução dos valores retidos na fonte
quando comprovado o cômputo das receitas na base de cálculo da contribuição:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

No que concerne ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a comprovação
tradicionalmente exigida consiste na apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora. Contudo, reconhece-se a dificuldade prática
enfrentada por contribuintes para obtenção desse documento, especialmente
quando a fonte pagadora é relutante em fornecê-lo. Diante disso, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou o entendimento mais
flexível por meio da Súmula no 143, que dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido dos rendimentos.

Esse enunciado reflete evolução jurisprudencial orientada à busca da verdade
material, sem descurar da segurança jurídica e da higidez do crédito tributário. A
prova do IRRF, portanto, pode ser feita por outros meios, desde que idôneos,
Fl. 15779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.958 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903285/2021-63
4
consistentes e suficientes à demonstração da ocorrência da retenção e do efetivo
recolhimento do tributo.
No caso concreto, observo que a Recorrente apresentou vasta documentação
composta por: PER/DCOMP, ECF, livro razão analítico, balancete contábil, SPED,
DCTF, informe de rendimentos, relatório de faturamento, extratos bancários com
a informação do líquido recebido, notas fiscais de prestação dos serviços na
ordem do despacho decisório para facilitar análise do valor bruto, do líquido
recebido e comprovado pelos extratos bancários. E para facilitar a devida análise,
a Recorrente elaborou planilha analítica com o nome do tomador, CNPJ, número
da nota, valor bruto, valores retidos e o líquido recebido.
Tal acervo probatório não apenas denota esforço diligente da defesa – como,
inclusive, reconhecido pela própria DRJ – como também se mostra robusto o
suficiente para justificar uma apuração mais aprofundada da correspondência
entre os valores efetivamente retidos e aqueles informados na Declaração de
Compensação (DCOMP). A rejeição automática dessas provas apenas pela
ausência dos comprovantes formais emitidos pela fonte pagadora vai de encontro
à ratio decidendi da Súmula no 143 do CARF, bem como aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Considerando a complexidade fática e documental dos autos, com centenas de
documentos apresentados, e a prudência de se evitar a supressão de instância,
entendo que o juízo sobre a suficiência e a regularidade dessas provas exige
atuação técnica da unidade de origem.
Assim, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que o
processo retome a unidade de origem para que esta, analisando o acervo
probatório dos autos e, se for o caso, solicitando outros, emita despacho
complementar, retomando o processo seu curso desde o início.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que a
autoridade fiscal, a par da documentação probatória reunida no processo, manifeste-se, mediante
prolação de despacho decisório complementar, sobre o direito creditório reclamado, retomando-
se, a partir de então, o processo administrativo fiscal, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 15780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.958 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903285/2021-63
5

Fl. 15781
DF CARF MF
Original